Tribunal: TJES
Processo: 5016970-20.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016970-20.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: VICTORIA PACHECO RIBEIRO DA SILVA registrado(a) civilmente como JHONATA PACHECO RIBEIRO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5016970-20.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: VICTORIA PACHECO RIBEIRO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. DESOBEDIÊNCIA E DESRESPEITO A SERVIDOR. PALAVRA DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. VALIDADE PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por Victoria Pacheco Ribeiro da Silva em face de decisão por meio da qual foi reconhecida a prática de falta grave, além de ter sido determinada a regressão para o regime fechado e alterada a data-base para benefícios. A apenada desrespeitou ordens de silêncio e proferiu xingamentos contra o chefe de equipe durante incidente na unidade prisional. A defesa requer o reconhecimento da atipicidade da conduta ou a desclassificação para falta média.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a conduta da apenada configura falta grave por desobediência e desrespeito a servidor, considerando a prova testemunhal e a validade da palavra dos agentes penitenciários frente à alegação de atipicidade ou desclassificação da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O depoimento de outra interna confirmou que a recorrente desrespeitou o chefe de equipe com palavras de baixo calão, corroborando a versão apresentada pelos agentes públicos.

O servidor envolvido atestou que a apenada não acatou os comandos de silêncio e proferiu xingamentos diretamente a ele, o que afasta a tese defensiva de mal-entendido ou de ofensa direcionada a terceiros.

A palavra dos agentes penitenciários possui relevante valor probatório na apuração de faltas disciplinares e constitui meio idôneo de convencimento, não devendo ser desprezada pelo juízo.

A conduta praticada amolda-se perfeitamente ao disposto no inciso I do art. 39 da Lei de Execução Penal c/c o inciso V do art. 50 da Portaria 332-S, o que inviabiliza a desclassificação para falta de natureza média prevista no inciso XVII do art. 49 da referida Portaria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra dos agentes penitenciários detém fé pública e relevante valor probatório para a comprovação de falta grave em execução penal.

Configura falta grave, insuscetível de desclassificação, o ato de desobedecer e desrespeitar servidor público no exercício das funções no sistema prisional.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 7.210/1984 (LEP), inciso I do art. 39; Portaria 332-S/SEJUS, inciso V do art. 50 e inciso XVII do art. 49.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-AREsp 2.711.877, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 02.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5016970-20.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: VICTORIA PACHECO RIBEIRO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto por
VICTORIA
PACHECO RIBEIRO DA SILVA
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES(ID 16361180, pp. 08/13), nos autos do processo SEEU nº 0003957-07.2016.8.08.0048, por meio da qual foi reconhecida a prática de falta grave, sendo a agravante regredida para o regime fechado, além de alterada a data-base para novos benefícios da execução.

Nas razões recursais (ID 16361180, pp. 01/05), a d. Defesa requer o reconhecimento da atipicidade da conduta e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para falta média.

Emerge do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 164/2024 (ID 16838544) que a agravante Victoria Pacheco Ribeiro Da Silva envolveu-se em um incidente na unidade prisional. A situação começou quando os presos da galeria iniciaram gritos e bateram na porta da cela. Após a chegada dos servidores, um dos envolvidos, a detenta Lunna, informou ter discutido e chegado às vias de fato com Victoria. Ao ser confrontada pela equipe, Vitoria começou a se alterar, recusando-se a acatar os comandos para que fizesse silêncio e proferindo um insulto de baixo calão ao Chefe de Equipe.

Foi necessário o uso de força não letal, sendo efetuado um disparo de munição calibre 12 (lacrimogêneo) modelo GL-103, da marca Condor, para garantir a segurança. Posteriormente, os presos foram reconduzidos à cela de origem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa técnica, nas razões do Agravo em Execução, argumenta que a falta grave reconhecida (desobediência e desrespeito aos servidores) é
inexistente
, tratando-se de um mal-entendido, pois a apenada alegou ter proferido as palavras ofensivas a outro interno, e não ao chefe de equipe , sendo que a conduta carece de elementos objetivos para justificar a classificação como falta grave por ausência de subversão à ordem.

Subsidiariamente, requer a
desclassificação
da conduta para falta de natureza
média
, com base no art. 49, inciso XVII, da Portaria 332-S/SEJUS (praticar contravenção) , por se tratar de um fato isolado, sem violência ou habitualidade. Por fim, invoca o princípio do
in dubio pro reo
, dada a dúvida sobre a real intenção da apenada, reforçada pela declaração da outra custodiada envolvida, Lunna, que negou qualquer conflito.

Sobre a atipicidade da conduta, ao analisar os autos do PAD, verifica-se a existência do depoimento da detenta LUNNA, que, ao ser indagada sobre os fatos, declarou que a agravante efetivamente desrespeitou o chefe de equipe, reportando-se à equipe com as palavras: “calar a boca é o caralho”.

Além disso, o servidor Raphael Maciel afirmou que a agravante não acatou os comandos de se manter em silêncio e que ela proferiu os xingamentos anteriormente mencionados ao declarante.

Vale relembrar que a palavra dos agentes penitenciários detém valor probatório relevante e não devem ser depreciados ou menosprezados, pelo contrário, devem ser ouvidos e apreciados pelo juízo. Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NÃOCONHECIDO. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO CLARA DOS DISPOSITIVOS DE LEI VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 284/STF. FALTA GRAVE. COMPROVAÇÃO. PALAVRAS DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. VALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. AGRAVO REGIMENTAL EM QUE A PARTE AGRAVANTE IMPUGNA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DE SÚMULA Nº 284/STF. O RECURSO ESPECIAL IMPUGNA A FALTA GRAVE APLICADA EM DESFAVOR DO AGRAVANTE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. CONSISTE EM SABER SE O AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL ATENDE AOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE, PARA, ASSIM, SER CONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E, SE O CASO, PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR. [...] 3. A análise da decisão recorrida à luz das razões recursais indica sintonia com a jurisprudência desta corte, que vem entendendo que
"A palavra dos agentes penitenciários é prova idônea para o convencimento do magistrado acerca da incitação à subversão da ordem e da disciplina.
" (HC 673.816/SP, Rel. Ministro OLINDO Menezes (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021).IV. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.711.877; Proc. 2024/0292238-9; SP; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 02/12/2024)

Dessa forma, não merece prevalecer qualquer argumento de suposto “mal entendido” ou qualquer outra forma de relativizar a conduta da agente.

A conduta praticada pela parte agravante se amolda perfeitamente ao disposto no artigo 39, I, da Lei de Execução Penal, c/c artigo 50, V, da Portaria 332-S, não havendo possibilidade de desclassificação para falta de natureza média.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)